Tribunal: TJSP
Processo: 1000769-06.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência, pelo simples fato de o v. acórdão não ter conhecido do recurso de apelação do embargante. De outra parte, ao contrário do que afirma o embargante, o v. aresto negou provimento ao apelo da autora embargada. Prequestionamento. Não constitui requisito ou pressuposto de um decisum a

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência, pelo simples fato de o v. acórdão não ter conhecido do recurso de apelação do embargante. De outra parte, ao contrário do que afirma o embargante, o v. aresto negou provimento ao apelo da autora embargada. Prequestionamento. Não constitui requisito ou pressuposto de um decisum a referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto. De modo que não se verificou qualquer violação ou afronta a dispositivos constitucionais, processuais ou a normas especiais. Embargos opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplicando-se o seu art. 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos de declaração. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000769-06.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante BANCO DO BRASIL S.A., são embargados DANIELA VAZQUEZ DO
NASCIMENTO e ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000769-06.2019.8.26.0008/50000 - São Paulo - Voto no 18822 - 2/3
Embargos de Declaração Cível no 1000769-06.2019.8.26.0008/50000
26a Câmara de Direito Privado
Embargante: Banco do Brasil S.a.
Embargdos: Daniela Vazquez do Nascimento e Anhanguera Educacional
Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz de primeiro grau: ERASMO SAMUEL TOZETTO
Voto no 18822
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de omissão,
contradição e obscuridade. Inocorrência, pelo simples fato de o v. acórdão
não ter conhecido do recurso de apelação do embargante. De outra parte,
ao contrário do que afirma o embargante, o v. aresto negou provimento ao
apelo da autora embargada. Prequestionamento. Não constitui requisito ou
pressuposto de um decisum a referência aos artigos de lei aplicados ao
caso concreto. De modo que não se verificou qualquer violação ou afronta
a dispositivos constitucionais, processuais ou a normas especiais.
Embargos opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
aplicando-se o seu art. 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou
implícito dos embargos de declaração. Embargos rejeitados.

Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil
S/A, em face do v. acórdão de fls. 524/534, que não conheceu do apelo
interposto pelo embargante e negou provimento ao apelo da autora embargada.
Para fins de prequestionamento, o embargante alega que o v.
acórdão padece de omissão, contradição e obscuridade, porquanto: ao dar
provimento ao recurso de apelação da embargada, o v. aresto teria violado
dispositivos constitucionais e infraconstitucionais; é parte ilegítima para figurar
no polo passivo da ação; o foro competente para julgar a causa que versa sobre
o FIES é a Justiça Federal; não tem qualquer responsabilidade em relação à
aluna, pois atua somente como prestador de serviços; deve ser observado o
princípio pacta sunt servanda; agiu com boa-fé contratual; agiu no exercício
legal do direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000769-06.2019.8.26.0008/50000 - São Paulo - Voto no 18822 - 3/3
É o relatório.
As decisões suscetíveis de reparação, em embargos declaratórios,
são aquelas derivadas de defeitos de exteriorização do julgado, previstas
expressamente no artigo 1.022 do CPC/15.
Todavia, o v. aresto não está eivado dos vícios a que alude o
precitado dispositivo legal.
Com efeito, o v. acórdão não incorreu em qualquer dos vícios
alegados, simplesmente porque não conheceu do recurso de apelação interposto
pelo embargante.
De outra parte, ao contrário do afirma o embargante, o v. aresto
negou provimento ao apelo interposto pela autora embargada.
Quanto ao prequestionamento da matéria exposta, não constitui
requisito ou pressuposto de um decisum a referência aos artigos de lei aplicados
ao caso concreto, de modo que não se verificou qualquer violação ou afronta a
dispositivos constitucionais, processuais ou a normas especiais.
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes embargos
foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se o seu
art. 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos
de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator